Tribunal: TJES
Processo: 5004880-78.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004880-78.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NELY COSTA e outros (2)

APELADO: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E FINANCIAMENTO VINCULADO. FRANQUIA. CONTRATOS COLIGADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FRANQUEADORA E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Odontocompany Franchising S/A, Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A e Nely Costa contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para rescindir os contratos de prestação de serviços odontológicos e de financiamento, bem como condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.828,44 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 a título de danos morais. A autora, pessoa idosa, contratou tratamento de implantes dentários, financiado pela segunda requerida, tendo alegado grave falha na execução do serviço, com necessidade de novo tratamento corretivo no valor de R$ 37.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a franqueadora e a instituição financeira possuem legitimidade e responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço odontológico; (ii) estabelecer se é devida a rescisão do contrato de financiamento em razão da inexecução do contrato principal; e (iii) determinar se o valor fixado a título de dano moral deve ser reduzido ou majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A franqueadora integra a cadeia de fornecimento ao licenciar a marca, padronizar serviços e auferir lucro indireto, respondendo solidariamente pelos vícios do serviço prestado sob sua bandeira, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 14, 18 e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. A teoria da aparência e a proteção da confiança impedem que a franqueadora se exima da responsabilidade perante o consumidor atraído pela credibilidade da marca amplamente divulgada.

5. A responsabilidade no sistema consumerista é objetiva e fundada no risco do empreendimento, sendo irrelevante a discussão sobre culpa in eligendo ou in vigilando quando evidenciado vício do serviço.

6. Reconhecida a solidariedade, o consumidor pode exigir a reparação integral de qualquer dos coobrigados, cabendo direito de regresso entre eles, sem prejuízo da restituição imediata à parte hipossuficiente.

7. O serviço odontológico de implantes configura obrigação de resultado, e a execução parcial e defeituosa, que retirou a utilidade do tratamento e exigiu intervenção corretiva por terceiro, autoriza a restituição integral dos valores pagos, nos termos do art. 20, II, do Código de Defesa do Consumidor.

8. O contrato de financiamento firmado nas dependências da clínica, na mesma data do contrato principal, caracteriza contrato coligado e interdependente, nos termos do art. 54-F do Código de Defesa do Consumidor, integrando a instituição financeira a cadeia de fornecimento.

9. A inexecução do contrato principal implica, de pleno direito, a resolução do contrato de crédito a ele vinculado, conforme art. 54-F, §§2º e 4º, do Código de Defesa do Consumidor.

10. A falha na prestação de serviço de saúde bucal, que submeteu consumidora idosa a dores físicas e abalo psicológico por longo período, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável.

11. O valor fixado a título de dano moral observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao binômio reparação-punição, sem ensejar enriquecimento sem causa.

12. A majoração de honorários recursais é devida diante do desprovimento dos recursos, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A franqueadora que licencia marca e padroniza serviços integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos vícios do serviço prestado pela franqueada.

2. O contrato de financiamento firmado para viabilizar serviço contratado no mesmo estabelecimento configura contrato coligado, cuja validade depende da execução adequada do contrato principal.

3. A falha na prestação de serviço odontológico de obrigação de resultado, que frustra a legítima expectativa do consumidor e acarreta dores e abalo psíquico, gera dever de indenizar por dano moral.

4. A fixação do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo cabível sua alteração quando adequada às circunstâncias do caso concreto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de três recursos de
apelaç
ão
cíve
l
, interposto por
Odontocompany Franchising S/A
(1ª apelante), por
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
(2ª apelante) e por
Nely Costa
(3ª apelante), contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (Id 16839361), julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de:
(i)
rescindir os contratos de prestação de serviços odontológicos e de financiamento celebrados entre as partes; e
(ii)
condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento das quantias de R$ 10.828,44 (dez mil oitocentos e vinte e oito reais e quarenta e quatro centavos) e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à autora, a título de indenização por danos material e moral, respectivamente.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao conteúdo meritório da presente ação a partir de uma breve síntese dos fatos a ela subjacentes.

Na petição inicial, relata a autora – pessoa idosa (com 81 anos à época da propositura da ação, em 19/04/2024 – ter contratado tratamento odontológico perante a 1ª requerida
Kalil & Von Held Odontologia
(franqueada da 1ª requerida
Odontocompany
), sob o valor de R$ 9.578,40 (nove mil quinhentos e setenta e oito reais e quarenta centavos), viabilizado por contrato de financiamento com a 3ª requerida
Aymoré
.

Ainda de acordo com a sua narrativa, ocorreu grave falha na prestação do serviço, incluindo problemas no agendamento e execução de procedimentos (implantes não realizados), o que lhe causou dores físicas e abalo emocional, tornando-se necessária a contratação de novo profissional, sob alto custo (R$ 37.000,00) para correção do tratamento mal executado.

Após regular processamento da ação, com o afastamento das preliminares de ilegitimidade passiva arguidas pelas requeridas e a inversão do ônus da prova, foi proferida sentença que, concluindo ter ocorrido falha na prestação do serviço e estar caracterizada a responsabilidade solidária das requeridas, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de rescindir os contratos de prestação de serviço e financiamento, e condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 10.828,44) e morais (R$ 5.000,00) à parte autora.

Como dito, em face da sentença sobrevieram três recursos e, desde já, passo a apreciar o interposto pela 1ª requerida
Odontocompany Franchising S/A
, ante o nítido caráter de prejudicialidade que ostenta em relação aos demais recursos. Vejamos.

1. Apelação Cível de Odontocompany Franchising S/A

Sustenta a 1ª apelante
Odontocompany
, em síntese, que:
(i)
não participou da celebração do contrato com a autora Nely, não recebeu os valores e não possui controle sobre a agenda ou sobre as decisões clínicas dos dentistas da unidade de Cachoeiro de Itapemirim, isto é, não praticou conduta ilícita que justifique o dever de indenizar;
(ii)
o contrato de franquia possui natureza empresarial estrita, sem vínculo de subordinação ou solidariedade entre a franqueadora (detentora da marca) e a franqueada (executora do serviço);
(iii)
a autonomia jurídica e administrativa da clínica afasta a responsabilidade da
holding
por erros técnicos odontológicos;
(iv)
o dano alegado pela consumidora (serviço incompleto e defeituoso) foi causado por falha operacional exclusiva da clínica franqueada, não havendo prova de que tenha agido com negligência na seleção da franqueada (culpa
in eligendo
) ou que tenha falhado em seu dever de fiscalização da rede (culpa
in vigilando
);
(v)
não se aplica a teoria da aparência, uma vez que a autora/apelada tinha plena ciência de que contratou com uma empresa local específica (Kalil & Von Held), não podendo o Código de Defesa do Consumidor servir de fundamento para ignorar a lei específica de franquias;
(vi)
descabe condená-la ao ressarcimento de danos materiais por não ter recebido qualquer valor pago pela apelada, porquanto adimplidos diretamente junto a franqueada; (
vii)
na eventual hipótese de devolução de valores, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, deve ser descontada a parcela dos procedimentos concluídos;
(viii)
caso mantida a condenação, deve ser drasticamente reduzido o
quantum
indenizatório por dano moral (R$ 5.000,00), haja vista extrapolar a razoabilidade para uma empresa que não deu causa direta ao dano;
(ix)
encontra-se impossibilitada de cumprir a obrigação de fazer consistente na rescisão dos contratos, dada a ausência de relação jurídica junto a apelada; e
(x)
deve ser reduzido o percentual a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

A começar pelo argumento da apelante de que há “independência jurídica” entre franqueador e franqueado, sabe-se que, embora válida no Direito Empresarial, vem sendo mitigada no Direito do Consumidor, à luz dos arts. 7º, parágrafo único, 18 e 25, § 1º, da Lei nº 8.078/90.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que todos os que participam da cadeia de fornecimento de serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor e, no caso de
franquia
, é cediço que a franqueadora – ao licenciar a marca e padronizar o serviço – passa a integrar a cadeia de consumo e aufere lucro indireto através de
royalties
e taxas de publicidade. Confira-se:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. FRANQUIA. RESPONSABILIDADE CIVIL PERANTE TERCEIROS. APLICAÇÃO DO CDC. INCIDÊNCIA.

1. Os contratos de franquia caracterizam-se por um vínculo associativo em que empresas distintas acordam quanto à exploração de bens intelectuais do franqueador e têm pertinência estritamente inter partes.

2.
Aos olhos do consumidor, trata-se de mera intermediação ou revenda de bens ou serviços do franqueador - fornecedor no mercado de consumo, ainda que de bens imateriais
.

3.
Extrai-se dos arts. 14 e 18 do CDC a responsabilização solidária de todos que participem da introdução do produto ou serviço no mercado, inclusive daqueles que organizem a cadeia de fornecimento, pelos eventuais defeitos ou vícios apresentados
. Precedentes.

4.
Cabe às franqueadoras a organização da cadeia de franqueados do serviço, atraindo para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia
.

5. Recurso especial não provido”.

(STJ, Terceira Turma, REsp 1.426.578/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 23/06/2015, DJe 22/09/2015)

Dessa forma, a alegada natureza empresarial estrita do contrato de franquia é inoponível ao consumidor, na condição de terceiro na relação de franquia e parte vulnerável na relação de consumo.

Diante do marketing ostensivo da marca, também não prospera o argumento da apelante de que a autora sabia que contratava com a 2ª requerida Kalil & Von Held, haja vista que o consumidor é atraído pela credibilidade da marca “Odontocompany”, e não pela qualificação técnica da razão social da franqueada. Noutras palavras: a boa-fé objetiva e a proteção à confiança impedem que a franqueadora se exima da responsabilidade após usar sua marca para captar o cliente.

Afinal, a franqueadora, ao permitir que a franqueada utilize sua marca, seu nome e seu prestígio no mercado, cria no consumidor a legítima expectativa de que está contratando com a Odontocompany, uma rede de renome nacional, aplicando-se a Teoria da Aparência, segundo a qual não se pode lesar a confiança do consumidor que, de boa-fé, acredita estar se relacionando com a empresa franqueadora.

Na sequência, também estou a rejeitar o argumento da 1ª apelante de que não incorreu em culpa
vigilando
ou
eligendo
.

Como se sabe, a responsabilidade no Código de Defesa do Consumidor é, via de regra,
objetiva
(art. 14), daí porque não se discute no caso concreto se o franqueador foi negligente na escolha da clínica, mas sim se o serviço colocado no mercado sob sua bandeira apresentou vício. Ora, a franqueadora detém o poder de controle e fiscalização técnica (padrões de qualidade) sobre as franqueadas, de modo que, se houve erro técnico odontológico, a falha na fiscalização desses padrões é intrínseca ao risco da atividade da
holding
.

Em assim sendo, assistiria razão à franqueadora, tão somente, se o serviço defeituoso tivesse sido contratado exclusivamente pela franqueada, de forma autônoma e alheio aos serviços prestados em razão da franquia de serviços odontológicos, o que não se assemelha ao caso concreto. Afinal, como vimos até aqui,
a franqueadora deve responder de forma solidária com o franqueado pelos danos decorrentes dos serviços prestados em razão da franquia
.

Por sua vez, confronta a solidariamente legal a tese da 1ª apelante em prol da reforma da sentença que a condenou solidariamente ao ressarcimento dos danos materiais sofridos pela autora, sob o argumento de não ter recebimento diretamente qualquer valor por ela pago.

Uma vez reconhecida a solidariedade (CDC, art. 7º, parágrafo único), o consumidor pode exigir de qualquer um dos coobrigados a reparação integral dos danos e o fato de o valor ter ingressado na conta bancária da franqueada, por si só, não afasta o dever da franqueadora perante o consumidor.

À franqueadora assiste, posteriormente, o direito de regresso em face da franqueada em ação própria, o que não ser oposto à autora a fim de impedir o ressarcimento imediato a que faz jus.

Ademais, convém o registro de que a autora é pessoa idosa, atualmente com 83 (oitenta e três) anos e a proteção integral garantida pelo Estatuto da Pessoa Idosa reforça a necessidade de aplicação rigorosa das normas de responsabilidade civil para garantir a efetividade da reparação, na medida em que o tempo do processo e a privação da saúde bucal impactam de forma mais severa essa faixa etária.

Em seguida, a 1ª apelante defende que, no caso de ser mantida a condenação solidária, devem ser devolvidos somente os valores referentes a serviços não realizados.

Mais uma vez não lhe assiste razão, tendo em vista que, nos termos do art. 20, II, do Código de Defesa do Consumidor
1
, quando o serviço apresenta vício de qualidade que o torne impróprio ao consumo ou lhe diminua o valor,
o consumidor tem direito à restituição imediata da quantia paga
, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.

Na espécie, foi consignado na sentença que, embora a clínica tenha alegado a realização de dois procedimentos (provisório e cirurgia protocolo no valor de R$ 5.000,00), o serviço foi prestado de forma parcial e defeituosa, sendo acertada a conclusão do douto magistrado de que “
não houve o término dos procedimentos odontológicos esperados pela autora
” (Id 16839361, p. 6).

Dessa forma, em se tratando de obrigação de resultado (implantes dentários), a entrega parcial de um serviço defeituoso que obrigou a paciente a buscar novo tratamento reparatório com outro profissional – ao elevado custo de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais – retira a utilidade do que foi realizado inicialmente, não havendo que se falar em abatimento, sob pena de transferir à consumidora o ônus de um serviço inócuo e viciado.

Prossigo na análise e igualmente rejeito a argumentação em prol da redução do
quantum
indenizatório por dano moral.

Descabe a pretendida redução do valor da indenização por dano moral (R$ 5.000,00), diante da gravidade da falha na prestação do serviço odontológico, que submeteu a apelada, repito, pessoa idosa, a dores físicas e abalo psicológico ao longo de quase dois anos de tentativas frustradas de conclusão de seu tratamento de implantes dentários.

Por fim, a 1ª apelante alega estar impossibilitada de cumprir a obrigação de fazer consistente na rescisão dos contratos, diante da ausência de relação jurídica junto a apelada.

Como vimos, a sentença declarou a rescisão dos contratos de prestação de serviços e de financiamento por culpa das requeridas, ou seja, exarou um provimento de natureza constitutiva negativa, que opera sobre todos os integrantes da cadeia de consumo declarados solidários. Uma vez reconhecida a solidariedade e a existência de uma rede de consumo sob a mesma bandeira, a rescisão judicial atinge o vínculo jurídico como um todo, de modo que a obrigação de fazer (rescisão) é apenas a formalização de um estado jurídico fixado por sentença, sendo a franqueadora parte legítima para suportar os efeitos dessa desconstituição contratual perante o mercado e órgãos de proteção ao crédito.

Como se sabe, o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil determina que os honorários advocatícios sejam fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação e, na casuística em apreço, o juiz sentenciante fixou o percentual no
patamar mínimo legal (10%)
, não havendo fundamento legal para a redução da verba abaixo do mínimo estabelecido na legislação processual civil.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença em relação aos pontos recorridos pela 1ª apelante
Odontocompany
,
major
o em
2
%
a verba
advocatíci
a
sucumbencia
l

a que foi condenada, levando em conta o trabalho adicional em grau recursal (CPC, art. 85, § 11º).

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
interposta por
Odontocompany Franchising S/A
e
lhe nego provimento
.

É como voto
.

2. Apelação Cível de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

Sustenta a 2ª apelante
Aymoré
, em síntese, que:
(i)
é parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide, por ter o contrato de financiamento celebrado com a requerida Odontocompany Guaçuí, que lhe forneceu todas as informações referentes à contratação;
(ii)
o contrato de financiamento é autônomo e distinto do contrato de prestação de serviços odontológicos, tendo sua obrigação se exaurido com a disponibilização do crédito à clínica, não sendo garantidora da qualidade dos serviços médicos/odontológicos prestados;
(iii)
a solidariedade prevista no Código de Defesa do Consumidor para contratos conexos não se aplica automaticamente se o banco não detém exclusividade ou parceria que caracterize ‘unidade de grupo econômico’;
(iv)
a escolha da financeira é livre, sendo estranha ao vício do serviço, de modo que o desacordo comercial entre a loja e o cliente não pode prejudicar a instituição financeira em virtude da inexistência de contrato que a vincule à obrigação assumida pela 1ª requerida;
(v)
caso se entenda pela rescisão do contrato de cessão, faz jus à restituição dos valores repassados ao lojista;
(vi)
rescisão do contrato de financiamento só seria possível se houvesse falha na prestação do serviço bancário (como cobrança indevida após pagamento), o que não ocorreu, sendo descabido imputar-lhe responsabilidade por um implante dentário mal executado;
(vii)
descabe a sua condenação solidária ao pagamento de indenização por dano moral, por não ter praticado qualquer ato ilícito em desfavor da parte autora, na medida em que a sua participação exauriu-se com a liberação do crédito; e
(viii)
não se configurou dano moral
in re ipsa
, mas sim meros dissabores não indenizáveis.

Consoante se depreende da síntese acima, a instituição financeira sustenta ser parte ilegítima por não ter participado da prestação do serviço odontológico.

Estou a rejeitar tal argumento porque, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, todos os que participam da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços são solidariamente responsáveis pelos danos causados ao consumidor (arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º).

No caso concreto, a instituição financeira não atuou como mera espectadora como quer fazer crer, mas como uma verdadeira
parceira comercial
da clínica ao viabilizar o negócio jurídico mediante a concessão do crédito. Logo, ao integrar a cadeia de consumo para lucro mútuo, assumiu o risco da atividade, inclusive, quanto aos danos decorrentes do vício do serviço principal. Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . CONTRATOS COLIGADOS. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PERÍCIA TÉCNICA CONCLUSIVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA . DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação indenizatória ajuizada por consumidora em face de clínica odontológica e de instituição financeira, em razão de alegada falha na prestação de serviços odontológicos, consistentes em tratamento com implantes dentários e próteses, custeados por meio de contrato de financiamento. Sentença de improcedência, com reconhecimento da legitimidade passiva da instituição financeira e ausência de falha na prestação do serviço, foi objeto de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira tem legitimidade passiva para responder à ação; e (ii) se houve falha na prestação do serviço odontológico capaz de ensejar rescisão contratual, devolução de valores e indenização por danos moral e estético.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Reconhecida a coligação contratual entre o contrato de prestação de serviços odontológicos e o contrato de financiamento nos termos do art. 54-F do Código de Defesa do Consumidor (CDC), legítima a instituição financeira no polo passivo da demanda
.

4. Perícia técnica judicialmente produzida concluiu pela inexistência de falha nos serviços odontológicos prestados, demonstrando que o tratamento foi executado de acordo com a boa prática odontológica, não havendo prova de omissão ou defeito na prestação do serviço.

5. Ausência de nexo de causalidade entre o tratamento realizado e os danos alegados pela autora, inviabilizando a pretensão indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A coligação contratual entre contrato de prestação de serviços e contrato de financiamento implica na legitimidade passiva da instituição financeira para responder pela demanda, conforme art . 54-F do CDC
.

2. A ausência de falha na prestação do serviço e de nexo de causalidade entre o ato e os danos alegados inviabiliza a rescisão contratual, a devolução de valores pagos e a condenação por danos moral e estético.”

(TJSP, 31ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível nº 10017931720238260077, rel. Des. Adilson de Araujo, julgado em 03/02/2025, DJe 03/02/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MORAIS - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INOCORRÊNCIA - CERCEIO AO DIREITO DE DEFESA - NÃO CONSTATAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E FINANCIAMENTO BANCÁRIO - CONTRATOS VINCULADOS - CADEIA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - EXISTÊNCIA - RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO - POSSIBILIDADE - DANO MORAL - QUANTUM - MAJORAÇÃO - DANOS MATERIAIS - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - FIXAÇÃO.

Pode ser conhecida a apelação que expõe os motivos pelos quais a parte entende haver desacerto na sentença e busca reformá-la, possibilitando o exame do recurso e a defesa da parte contrária. A parte não detém o direito amplo e irrestrito de produzir qualquer tipo de prova, pois o direito à demonstração de algo está ligado à utilidade (art. 370 do CPC), pena de o processo perder-se frente às medidas protelatórias. Inexiste cerceamento de defesa quando a prova pleiteada se mostra desnecessária ao julgamento da lide. Todos os agentes integrantes da cadeia de fornecimento do serviço respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor ( CDC, art. 18).

Verificando-se que a Instituição Financeira integra a cadeia de fornecimento do serviço contratado e não prestado ao consumidor, causando-lhe prejuízos, resta configurada a responsabilidade solidária prevista no CDC
.
Rescindido o contrato principal (prestação de serviços odontológicos), deve-se rescindir o assessório (financiamento bancário), mostrando-se impertinente exigir que o Consumidor continue obrigado ao pagamento das parcelas referentes ao empréstimo vinculado à prestação do serviço frustrado
. A frustração da legítima expectativa de concluir tratamento dentário, essencial para a autoestima e regular mastigação, afeta a intimidade e a integridade psíquica do consumidor e justifica reparação do dano moral. O arbitramento da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem resultar valor ínfimo a ponto de não desestimular a prática censurável do ofensor, tampouco servir de fonte de enriquecimento sem causa para o ofendido. Deve-se majorar o valor dos danos morais quando não observados os parâmetros legais para a fixação. Nas demandas fundadas em responsabilidade contratual os juros de mora incidem desde a citação ( CC, art. 405), enquanto a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso. ‘A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.’ (CPC, art. 85). Omissa a sentença, os honorários devem ser fixados observando-se os parâmetros legais. Preliminares rejeitadas e recurso parcialmente provimento.”

(TJMG, 20ª Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 10000220332068001, rel. Des. Manoel dos Reis Morais, julgado em 21/07/2022, DJe 21/07/2022)

Também não prospera a sua tese em prol da autonomia dos contratos e que sua obrigação findou com a entrega do crédito, tendo em vista que o art. 54-F do Código de Defesa do Consumidor
2
dispõe que são
conexos, coligados ou interdependentes
o contrato principal de fornecimento de serviço e o contrato acessório de crédito que garanta o financiamento, isto é, a autonomia é mitigada quando o crédito é oferecido no local da atividade empresarial do fornecedor.

In casu
, foi demonstrado que o financiamento foi firmado nas dependências da clínica para viabilizar especificamente o tratamento da autora, inclusive,
na mesma data
(07/05/2021), o que descortina não ter a escolha da financeira sido “livre” em sentido pleno tal qual alegado pela recorrente, mas induzida pela facilidade da parceria firmada entre as requeridas para captação de clientes, num claro exemplo de negócio jurídico complexo e plurilateral e, por tal razão, devem os contratos ser considerados conexos, coligados e interdependentes, para os fins do art. 54-F da Lei nº 8.078/90.

Por sua vez, o § 2º do art. 54-F do Código de Defesa do Consumidor prevê que “
se houver inexecução de qualquer das obrigações e deveres do fornecedor de produto ou serviço, o consumidor poderá requerer a rescisão do contrato não cumprido contra o fornecedor do crédito
”. Por isso, a invalidade ou ineficácia do contrato principal implica, de pleno direito, a do contrato de crédito a ele conexo (§ 4º).

Dessa forma, o vício no tratamento odontológico (vício do serviço) atinge diretamente a exigibilidade do financiamento bancário, desautorizando a cobrança por um serviço não prestado adequadamente.

Sustenta ainda a 2ª apelante fazer jus a restituição dos valores repassados ao lojista caso a rescisão seja mantida.

Em relação ao ponto, o art. 54-F, § 4º, parte final, do Código de Defesa do Consumidor, ressalva ao fornecedor de crédito o direito de obter do fornecedor do serviço a devolução dos valores entregues e, no caso específico, é possível ação regressiva entre as requeridas.

Entretanto, a pretensão de ressarcimento interno entre as requeridas não pode ser óbice à resolução do contrato e à restituição devida à consumidora hipossuficiente, uma vez que, perante a consumidora, a responsabilidade permanece
solidária
.

Prosseguindo, a instituição financeira sustenta não ter praticado ato ilícito, já que a sua atuação limitou-se à liberação do crédito, exaurindo sua responsabilidade.

A responsabilidade civil no sistema consumerista desvincula-se da noção clássica de culpa e desloca-se para a ideia de risco do empreendimento (CDC, art. 14) e, em casos como o dos autos, a participação da instituição financeira não se encerra na liberação do numerário, mas se projeta por toda a vigência do contrato coligado.

Como vimos, ao oferecer o crédito no local da atividade do prestador de serviços para viabilizar especificamente aquele negócio, a instituição financeira assumiu a posição de
parceira comercial
e passou a integrar a cadeia de fornecimento, daí porque o ato ilícito que gera o dever de indenizar não é apenas uma eventual “falha bancária”, mas a própria falha na prestação do serviço principal financiado, pela qual todos os integrantes da cadeia respondem solidariamente (CDC, arts. 7º, parágrafo único e 25, § 1º).

No que se refere ao dano moral, rechaço a tese recursal de que a situação configura mero dissabor cotidiano e que o dano não seria
in re ipsa
.

Neste particular, reitero os fundamentos adotados ao rejeitar a argumentação da 1ª apelante, no sentido de que não se descortinou mero descumprimento de contrato, mas grave vício em serviço de saúde bucal que submeteu uma senhora de idade avançada a um quadro de dores, angústia e comprometimento estético e mastigatório.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença em relação aos pontos atacados pela 2ª apelante
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
,
major
o em
2
%
a verba
advocatíci
a
sucumbencia
l

a que foi condenada, levando em conta o trabalho adicional em grau recursal (CPC, art. 85, § 11º).

Com tais considerações,

conheço da apelação cível
interposta por
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
e
lhe nego provimento
.

É como voto.

3. Apelação Cível de Nely Costa

Por fim, sustenta a 3ª apelante
Nely Costa
, em suma, que:
(i)
é irrisório o valor arbitrado a título de indenização por dano moral diante do sofrimento decorrente dos meses com o tratamento inacabado, sentindo dores e vergonha estética;
(ii)
o tratamento não foi apenas parcial, mas danoso, por ter sido necessária uma intervenção corretiva de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais) com outro profissional; e
(iii)
o abalo psicológico de ver sua saúde bucal comprometida em idade avançada exigie a majoração para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Como se observa, a pretensão da autora, ao ingressar com recurso contra a sentença, é de que seja majorada a indenização por dano moral arbitrada em seu favor.

Adianto, desde já, que oriento-me pela manutenção da sentença também em relação ao dano moral, por considerar que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende ao binômio reparação-punição, por ser condizente com a gravidade da lesão e a capacidade econômica das partes.

Em razão disso, a pretendida majoração do
quantum
indenizatório para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) representaria uma quantia desproporcional e extrapolaria os limites da razoabilidade para casos de falha em tratamento odontológico sem sequelas permanentes gravíssimas.

Além disso, o argumento utilizado pela 3ª apelante de que sofreu prejuízo financeiro, diante da necessária intervenção de outro profissional, que lhe custou elevada importância (R$ 37.000,00), insere-se na seara estritamente
patrimonial
e, como vimos, a sentença garantiu a restituição integral do valor desembolsado junto às requeridas, o que assegura o retorno ao
status quo ante
no plano material.

Com isso, o fato de a autora ter optado por um tratamento posterior de valor superior (R$ 37.000,00) não serve de base para majorar a indenização por
dano moral
, que visa compensar apenas o abalo psíquico e a dor física, sob pena de
bis in idem
ou confusão entre as esferas de reparação.

Em tom conclusivo, a pretendida majoração da verba indenizatória exigiria a demonstração de um dano extraordinário ou sequela física permanente e incapacitante, do que não se tem notícia nos autos e, apesar de a idade avançada da autora agravar o quadro de angústia, a falha técnica relatada (tratamento incompleto e viciado) não resultou em perigo de vida ou deformidade facial irreversível que justifique uma condenação acima do valor sentenciado.

Do exposto, não sendo necessárias outras digressões,
conheço da apelação cível
interposta por
Nely Costa
e
lhe nego provimento
.

É como voto.

_____________________________

1
Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I – omissis

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.

2
Art. 54-F. São conexos, coligados ou interdependentes, entre outros, o contrato principal de fornecimento de produto ou serviço e os contratos acessórios de crédito que lhe garantam o financiamento quando o fornecedor de crédito:

I - recorrer aos serviços do fornecedor de produto ou serviço para a preparação ou a conclusão do contrato de crédito;

II - oferecer o crédito no local da atividade empresarial do fornecedor de produto ou serviço financiado ou onde o contrato principal for celebrado.

§ 1º. O exercício do direito de arrependimento nas hipóteses previstas neste Código, no contrato principal ou no contrato de crédito, implica a resolução de pleno direito do contrato que lhe seja conexo.

§ 2º. Nos casos dos incisos I e II do caput deste artigo, se houver inexecução de qualquer das obrigações e deveres do fornecedor de produto ou serviço, o consumidor poderá requerer a rescisão do contrato não cumprido contra o fornecedor do crédito.

§ 3º. O direito previsto no § 2º deste artigo caberá igualmente ao consumidor:

I - contra o portador de cheque pós-datado emitido para aquisição de produto ou serviço a prazo;

II - contra o administrador ou o emitente de cartão de crédito ou similar quando o cartão de crédito ou similar e o produto ou serviço forem fornecidos pelo mesmo fornecedor ou por entidades pertencentes a um mesmo grupo econômico.

§ 4º. A invalidade ou a ineficácia do contrato principal implicará, de pleno direito, a do contrato de crédito que lhe seja conexo, nos termos do caput deste artigo, ressalvado ao fornecedor do crédito o direito de obter do fornecedor do produto ou serviço a devolução dos valores entregues, inclusive relativamente a tributos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.